Tribunal: STF
Processo: RE 81108
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Crime do art. 129, § 6º, do Código Penal. Ação penal. 
A portaria pode ser substituída por denúncia do Ministério Público. 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando exegese ao art. 1º, § 1º, da Lei n. 4.611/1965. 
II. Recurso extraordinário provido.